Tribunal: TJDFT
Processo: 0706068-35.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ERRO MÉDICO. PARTO. CORPO ESTRANHO. RETENÇÃO. CAVIDADE ABDOMINAL DA PARTURIENTE. NEXO DE CAUSALIDADE. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Hipótese de retenção de corpo estranho (compressa cirúrgica) na cavidade abdominal da parturiente após parto cesáreo.
2. A responsabilidade civil do Estado prevista no art. 37, § 6°, da Constituição Federal adota a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
3. A retenção de corpo estranho (compressa cirúrgica) na cavidade abdominal da parturiente após intervenção emergencial realizada por servidores da saúde do Distrito Federal consubstancia a falha na prestação do serviço público.
4. Diante da gravidade e da extensão do dano experimentado, bem como das condições das partes, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se razoável para atender o caráter compensatório e inibidor com o intuito de desestimular novas condutas pelo agente causador do dano.
5. Recurso conhecido e desprovido.